Tribunal: TJMMG
Processo: 2000195-56.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000195-56.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000437-97.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/09/2025 Publicação: 03/10/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE E DA SUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE E DA VOLUNTARIEDADE DO ACORDO – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO CONFIGURADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. - A avaliação da necessidade e da suficiência do acordo para a reprovação e a prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo a ele, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. - O controle judicial deve restringir-se ao controle da legalidade e da voluntariedade do acordo, sendo indevido qualquer exame de mérito, sob pena de violação ao sistema acusatório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder parcialmente a ordem. Os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos e James Ferreira concederam parcialmente a ordem, para determinar que o juízo a quo remeta os autos ao Ministério Público, a fim de que seja reformulada a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do §5º do art. 28-A do CPP, em relação ao paciente Anderson Nunes Cunha Alves; e, no tocante ao paciente Pedro Ferreira Marques Júnior, a fim de que seja analisada a possibilidade de proposta do ANPP. Vencido neste aspecto o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que também concedeu parcialmente a ordem, porém para determinar que o juízo a quo dê vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que este se pronuncie sobre a ratificação da proposta dirigida a Anderson e sobre o cabimento do ANPP em relação a Pedro. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Anderson Nunes Cunha Alves e Pedro Ferreira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Marques Júnior, contra ato praticado pelo juiz de direito substituto da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME). Relata a impetrante que, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000437-97.2025.9.13.0005, imputam-se, ao primeiro paciente, os crimes de descumprimento de missão e falsidade ideológica; e, ao segundo, o delito de descumprimento de missão. Assevera que, na fase de inquérito, o Ministério Público formulou proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), todavia os pacientes não chegaram a tomar ciência dessa proposta, uma vez que o juiz das garantias rechaçou, de plano, sua incidência. Afirma que, posteriormente, já recebida a denúncia e apresentada a resposta à acusação, os acusados manifestaram expressamente o interesse em celebrar o acordo; contudo o juízo a quo indeferiu essa possibilidade, ao fundamento de que a questão já havia sido decidida na fase de investigação. Acrescenta, ainda, que o referido juízo entendeu que, mesmo o Ministério Público renovando a oferta, o ANPP seria inaplicável, por considerar insuficiente a medida para reprovação e prevenção do crime militar, haja vista que os acusados ter-se-iam valido da função pública e de recursos estatais (como a viatura policial) para a prática dos delitos. Relata que, segundo consignado na decisão, as infrações imputadas aos ora pacientes atentam contra a probidade, a legalidade e a eficiência do serviço e da Administração militares, de modo que a adoção do acordo enfraqueceria as funções repressiva e preventiva do direito penal, além de comprometer a credibilidade das instituições militares. Sustenta que tal decisão configura constrangimento ilegal, pois afastou, de modo abstrato e peremptório, a celebração do acordo, sem observar as garantias legais e constitucionais. Argumenta que o habeas corpus é cabível, mesmo diante de ameaça reflexa ao direito de locomoção, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhecem a via do writ como adequada para discutir a aplicação do ANPP, inclusive na Justiça Militar. Alega que, embora o Código de Processo Penal Militar (CPPM) não preveja expressamente o instituto, o art. 3º do referido código admite a aplicação subsidiária da legislação processual comum em caso de omissão, sendo possível, portanto, a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). Ressalta, ainda, que vedar a aplicação do acordo no âmbito da Justiça castrense viola o princípio da isonomia, pois policiais civis e militares devem receber tratamento igualitário quando se encontrarem em situações análogas. Defende que os requisitos objetivos e subjetivos para a celebração do acordo estão presentes no caso concreto, pois os crimes imputados aos ora pacientes não envolvem violência ou grave ameaça, as penas mínimas não superam quatro anos e os acusados apresentam condições pessoais favoráveis. Assevera que o Ministério Público, ao ofertar o ANPP, já avaliou a suficiência da medida para fins de reprovação e prevenção, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade e da voluntariedade, não lhe sendo permitido indeferir a proposta alegando juízo de conveniência, sob pena de violação ao sistema acusatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por força de tais considerações, requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão da ação penal militar até o julgamento definitivo do habeas corpus e, no mérito, que seja determinada a designação de audiência para fins de homologação do ANPP, nos termos do art. 28-A, §4º, do CPP (Evento 1 – NIC1). Deferi o pedido liminar, para determinar a imediata suspensão da Ação Penal Militar n. 2000437-97.2025.9.13.0005, em trâmite na 5ª AJME, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus (Evento 6). As informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 9). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela concessão da ordem, a fim de que seja cassada a decisão que indeferiu a proposta de acordo de não persecução penal (Evento 27 dos Autos n. 2000437-97.2025.9.13.0005) e, em consequência, designada audiência para manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade de celebração do acordo (Evento 14). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que, na fase inquisitorial, o Ministério Público ofertou o acordo de não persecução penal (ANPP) ao paciente Anderson Nunes Cunha Alves, deixando de se manifestar quanto ao paciente Pedro Ferreira Marques Júnior (Evento 14 dos Autos n. 2000078-53.2025.9.13.0004). A proposta, contudo, foi indeferida, de plano, pelo juiz das garantias, sob o fundamento de que não seria suficiente para reprovação e a prevenção do crime. Veja-se: [...] Embora a proposta ministerial preencha os requisitos formais do art. 28-A do CPP, o instituto do ANPP exige também, nos termos do §2º, II, do referido artigo, que o acordo seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. No caso em tela, a conduta imputada ao investigado configura, em tese, grave violação aos princípios que regem a Administração Militar, especialmente a hierarquia, a disciplina, a obediência às ordens operacionais e a integridade dos registros funcionais. A falsidade ideológica, praticada por meio de declaração sabidamente inverídica inserida em documento oficial, compromete diretamente a credibilidade do serviço policial militar e afeta o controle judicial de medidas restritivas de direitos. Ademais, o descumprimento de missão, quando doloso e articulado para ocultar a inexecução de atividade funcional vinculada ao cumprimento de ordem judicial, ultrapassa a margem de tolerância própria aos ilícitos de menor gravidade, tornando inadequada a substituição da ação penal pelo acordo ora pretendido. A repercussão funcional e institucional dos fatos demonstra que a resposta penal negociada não se mostra proporcional à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 reprovabilidade da conduta, tampouco suficiente para atender ao seu caráter preventivo. Assim, nos termos do art. 28-A, §5º, do CPP, INDEFIRO a proposta de Acordo de Não Persecução Penal formulada pelo Ministério Público no Evento 14. (Evento 16 dos Autos n. 2000078-53.2025.9.13.0004). Na sequência, o parquet apresentou denúncia em desfavor dos pacientes, imputando a eles o crime de descumprimento de missão, sendo atribuído a Anderson, também, o delito de falsidade ideológica. Recebida a denúncia e apresentada resposta à acusação, a defesa dos pacientes requereu a remessa dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento do ANPP, o que foi indeferido pelo juízo a quo, por este considerar que a oferta anteriormente apresentada pelo parquet já havia sido rechaçada, bem como por compreender que o acordo não seria suficiente para a reprovação e a prevenção dos crimes. Veja-se: [...] Sem razão ainda a defesa quanto ao pleito de item (ii). Verifica-se que, nos presentes autos, o ipMP já foi intimado para se pronunciar quanto à (in)aplicabilidade do art. 28-A do CPP no caso, tendo, contudo, em manifestação de evento 9, deixado justificadamente de renovar a proposta ofertada em fase extrajudicial, a qual foi indeferida pelo juízo das garantias (processo 2000078-53.2025.9.13.0004/MG, evento 16, DEC1). Trata-se, assim, de questão já decidida, não havendo se falar em nova abertura de vista ao ipMP. Ad argumentandum tantum, ainda que o órgão ministerial renovasse a oferta, ter-se-ia como inaplicável o ANPP no caso, ante a sua insuficiência para reprovação e prevenção do crime militar. Isso porque, segundo a denúncia, os acusados, na condição de militares em serviço, teriam se valido da função pública e de recursos estatais, como a viatura policial, para a prática dos delitos. As infrações penais que lhes são imputadas (art. 196 do CPM a ambos e art. 312 do CPM ao mais graduado) atentam diretamente contra a probidade, a legalidade e a eficiência do serviço e da Administração militares. Portanto, a aplicação do ANPP em casos como este, deve ser analisada com especial rigor, sob pena de esvaziar as funções repressiva e preventiva do Direito Penal e erodir a credibilidade das instituições públicas, em especial, das IMEs (Evento 27 dos Autos n. 2000437-97.2025.9.13.0005) (Destaca-se). De início, registro que adoto o entendimento de que o ANPP pode ser aplicado na Justiça Militar, com base na interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP) e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em razão da ausência de proibição legal expressa, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Habeas Corpus n. 232254. Confira-se a ementa do referido acórdão paradigma: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pela autoridade apontada como coatora, entendo que a decisão mencionada não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Como reiteradamente afirmado pelos tribunais superiores, o ANPP é negócio jurídico pré-processual cuja iniciativa compete exclusivamente ao Ministério Público, não podendo o juiz usurpar essa atribuição e afastar, de plano, a possibilidade de sua formulação, sob pena de violação ao sistema acusatório. O papel do Judiciário restringe-se ao controle da legalidade e da voluntariedade do acordo, cabendo-lhe apenas homologá-lo ou devolver os autos ao Ministério Público para eventuais ajustes, caso entenda serem inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições estipuladas. Cabe destacar que a avaliação da necessidade e da suficiência do acordo para a reprovação e a prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal. Desse modo, mesmo que estejam presentes os requisitos objetivos previstos no art. 28-A do CPP, pode o Ministério Público, fundamentadamente, optar por não ofertar o acordo, já que se trata de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 uma faculdade atribuída ao parquet, e não de um direito subjetivo do acusado. Nessa perspectiva, o Poder Judiciário não pode interferir na decisão ministerial, tampouco obrigar o Ministério Público a propor o acordo, sob pena de desvirtuamento do propósito do instituto despenalizador e de violação ao sistema acusatório. Assim, o controle judicial deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos legais objetivos, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade do órgão ministerial. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP. (HC 233147 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-02-2024 PUBLIC 22-02-2024) (Destaca-se) Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA RECUSA MINISTERIAL. AUTONOMIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 conceder ordem de habeas corpus impetrado pela defesa de réu acusado de homicídio culposo no trânsito, determinou a reavaliação da negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela Promotoria e, em caso de nova recusa, sua formulação pela Procuradoria-Geral de Justiça. O pedido de efeito suspensivo foi acolhido. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Ministério Público pode recusar a proposta de ANPP mesmo presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos; (ii) definir os limites da atuação do Poder Judiciário no controle da decisão ministerial que nega a celebração do acordo. III. Razões de decidir 3. O art. 28-A do CPP confere ao Ministério Público discricionariedade regrada para propor o ANPP, sendo-lhe permitido avaliar a suficiência do acordo à luz dos fins de reprovação e prevenção do crime, desde que apresente fundamentação idônea e vinculada ao caso concreto. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não há direito subjetivo do réu à celebração do ANPP, competindo ao Ministério Público deliberar motivadamente sobre sua conveniência. 5. O controle judicial da negativa do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade da decisão ministerial, não podendo o Judiciário impor a celebração do acordo ou substituir o juízo de adequação e suficiência da sanção. 6. A negativa da Promotoria e da Procuradoria-Geral de Justiça foi fundamentada em elementos concretos do caso, como a omissão de socorro à vítima, a fuga do local do acidente e a ocultação do veículo, os quais demonstram elevada reprovabilidade da conduta e comprometem os fins preventivos do instituto. 7. Embora os delitos culposos com resultado violento não estejam, em tese, excluídos do ANPP, as particularidades do caso autorizam o entendimento ministerial quanto à inadequação do acordo, não se revelando abusiva ou infundada a negativa. 8. A decisão do Tribunal de origem, ao compelir o Parquet a propor o ANPP, ofendeu a autonomia funcional do Ministério Público, prevista constitucionalmente, e violou o art. 28-A, § 14, do CPP. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e denegar a ordem de habeas corpus, restabelecendo-se os efeitos do ato impugnado. Tese de julgamento: "1. O Ministério Público detém discricionariedade regrada para propor ou não o ANPP, desde que apresente fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias do caso. 2. O controle judicial sobre a decisão do Ministério Público acerca da proposta do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade do ato, sem substituir o juízo de conveniência e oportunidade do órgão ministerial. 3. A negativa de ANPP baseada em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à insuficiência do acordo como resposta penal é legítima e não configura constrangimento ilegal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; Lei nº 9.503/97, art. 302, §1º, inciso III, e art. 306, caput, e §2º.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 159.134/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 EDcl no AgRg no REsp n. 1.816.322/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22/6/2021; STJ, REsp 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.09.2024. (REsp n. 2.182.445/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) (Destaca-se) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de dias-multa. 3. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação e a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, com base na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a ofertar o acordo. 5. A Defesa alega que os requisitos para o oferecimento do ANPP são taxativos e que a quantidade de droga não é um critério previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 7. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, o que foi considerado suficiente para justificar a não propositura do acordo. 8. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na decisão de oferecer ou não o ANPP, uma vez que tal decisão é discricionária e cabe ao órgão acusador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A decisão de não oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário ao Ministério Público. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 129, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.03.2023; STJ, RHC 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 (AgRg no HC n. 964.982/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A abordagem veicular decorreu de fundada suspeita, uma vez que o acusado não atendeu à ordem de parada em rodovia, circunstância que, somada à informação prévia e circunstanciada da inteligência policial, autoriza a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A jurisprudência desta Corte admite a consideração da natureza e quantidade da droga apreendida na terceira fase da dosimetria, para a modulação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, desde que tais elementos não tenham sido valorados na primeira fase. 3. Não configura reformatio in pejus a majoração da pena de multa, quando resultante de provimento parcial de recurso ministerial. 4. A detração do tempo de prisão provisória já foi determinada na decisão monocrática, não havendo como aplicar diretamente, em recurso especial, referido instituto, porque implicaria análise de fatos e documentos contidos nos autos, providência não permitida na via eleita, cuja natureza processual importa apenas a interpretação da norma processual, tal como realizada na decisão agravada. 5. O Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, não sendo oponível ao Judiciário quando a recusa é fundamentada na insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime. - Mantida, aliás, a reprimenda em 4 anos e 2 meses de reclusão, é incabível o oferecimento de acordo de persecução penal, nos termos do art. 28-A da Lei Adjetiva Penal. Precedente: AgRg no AREsp n. 2.354.007/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.102.193/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (Destaca-se) PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. CAUSAR POLUIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DE ACORDO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP. PROCEDIMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO DE LEI NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito, cassando a decisão que recebeu a denúncia e determinando a notificação do denunciado para manifestação sobre a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, conforme o §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem entendeu que, diante da recusa fundamentada do Ministério Público em ofertar o acordo de não persecução penal, o denunciado pode requerer a remessa dos autos ao Procurador-Geral, que avaliará a motivação da recusa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do acusado ou se é uma faculdade discricionária do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do Ministério Público, que deve avaliar a conveniência e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 5. A negativa do Ministério Público em propor o acordo, desde que fundamentada, não pode ser substituída por decisão judicial, respeitando-se a estrutura acusatória do processo penal. 6. O procedimento adotado pela Corte de origem está em consonância com o disposto no § 14º, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que havendo recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.038.880/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, o Ministério Público ofereceu o ANPP apenas a Anderson e, na oportunidade, salientou que a proposta ficaria “condicionada ao preenchimento dos requisitos subjetivos, com a verificação pela juntada das CACs, da lotação e residência do militar, FAC e extratos de registros funcionais, o que desde já se requer” (Evento 14 dos Autos n. 2000078-53.2025.9.13.0004). Considerando que, nos Autos n. 2000437-97.2025.9.13.0005 (Evento 18), foram juntados os Extratos de Registros Funcionais (ERFs), as Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) e as Folhas de Antecedentes Criminais (FACs) dos pacientes, determino a remessa dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste acerca da ratificação da proposta ofertada a Anderson, bem como quanto à possibilidade de oferecimento do ANPP em relação a Pedro. Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar que o juízo a quo dê vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que se pronuncie sobre a ratificação da proposta dirigida a Anderson e sobre o cabimento do ANPP em relação a Pedro. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Nunes Cunha Alves e Pedro Ferreira Marques Júnior, visando a designação de audiência para oferecimento e celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Acompanho o voto do e. desembargador relator, na concessão parcial da ordem. Contudo entendo que, nos termos do § 5º do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), a determinação de vista ao Ministério Público consiste na reformulação da proposta de acordo, e não na sua ratificação. Vejamos o conteúdo do referido artigo: [...] § 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Ressalvo, ainda, com supedâneo na primeira parte do dispositivo retrotranscrito, meu entendimento no sentido de que ao magistrado compete avaliar a adequação e a suficiência da proposta. Nesse sentido, transcrevo excerto do voto do desembargador Fernando Galvão da Rocha, em contemporânea decisão proferida pela 1ª Câmara deste Tribunal, acompanhado, à unanimidade, por seus pares: [...] O art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) é expresso ao determinar que, uma vez celebrado o acordo, os autos serão "remetidos ao juiz para homologação". O vocábulo "homologação", em sua acepção jurídica, não denota um ato de simples registro ou anuência formal. Ao contrário, homologar significa examinar, verificar a conformidade com a lei e, por fim, conferir validade e eficácia a um ato praticado pelas partes. Trata-se, portanto, de um ato eminentemente jurisdicional, que pressupõe cognição e valoração. O magistrado, na condição de garantidor da ordem jurídica e dos direitos fundamentais, não pode ser reduzido à condição de espectador passivo de um negócio jurídico processual que, em última análise, afasta a incidência da persecução penal estatal em sua forma tradicional. A ele compete zelar para que a solução consensual não se traduza em impunidade ou em uma resposta penal manifestamente inadequada à gravidade do ilícito e às circunstâncias do seu cometimento. A análise da "necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime" não é um mero critério orientador para o Ministério Público, mas um requisito legal de validade do próprio acordo. A ausência de tal requisito macula o negócio jurídico de ilegalidade, e o controle de legalidade dos atos processuais é, por excelência, função do Poder Judiciário. Ignorar a manifesta insuficiência de um acordo seria o mesmo que homologar um ajuste que versasse sobre direitos indisponíveis, o que é inconcebível. Lado outro, argumentar que tal controle viola o sistema acusatório é equivocado. A atuação judicial não ocorre no momento da formação da opinio delicti do órgão ministerial, nem o magistrado está a substituir o promotor na decisão de oferecer ou não a proposta. O controle é exercido a posteriori, sobre um ato já formado e submetido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 voluntariamente ao crivo judicial. É um freio de legalidade, uma salvaguarda do sistema de justiça contra acordos que, embora formalmente possíveis, sejam materialmente iníquos ou insuficientes para cumprir a função da norma penal. A titularidade da ação penal não confere ao Ministério Público um poder absoluto e imune a qualquer forma de controle jurisdicional sobre os atos que pratica no exercício de seu mister. Se a análise do Ministério Público sobre a suficiência do acordo fosse determinante, não seria necessário submeter o acordo à homologação judicial. Portanto, conclui-se que o juízo não apenas pode, como deve, analisar se o acordo proposto atende a todos os requisitos legais, inclusive o de sua suficiência para os fins de reprovação e prevenção do crime, indeferindo a homologação caso constate, de forma fundamentada, a sua inadequação. [...] (Habeas Corpus n. 2000193-86.2025.9.13.0000/MG, Relator Desembargador Fernando Galvão da Rocha, publicado em 23/09/2025) No mesmo sentido, destaco a jurisprudência citada pelo relator que expressamente autoriza a não homologação do ANPP, pelo Poder Judiciário, com fundamento nas especificidades do caso concreto, confira-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (Habeas Corpus n. 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) Destaquei Com tais fundamentos, concedo parcialmente a ordem, para determinar que o juízo a quo remeta os autos ao Ministério Público, a fim de que seja reformulada a proposta de ANPP, nos termos do §5º do art. 28-A do CPP, em relação ao paciente Anderson Nunes Cunha Alves; e, no tocante ao paciente Pedro Ferreira Marques Júnior, a fim de que seja analisada a possibilidade de proposta do ANPP. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 25 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator